Tribunal: TJMT
Processo: 1002035-87.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002035-87.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[G. S. B. - CPF: 059.213.391-56 (APELADO), TATIANE DA SILVA ARGENTINO - CPF: 023.234.871-59 (ADVOGADO), JULIANA LUZIA DE SOUZA - CPF: 000.135.501-52 (APELADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0018-05 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), JULIANA LUZIA DE SOUZA - CPF: 000.135.501-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. CANCELAMENTO NÃO JUSTIFICADO POR CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Gol Linhas Aéreas S.A. contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais, condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de reparação pelos prejuízos causados pelo atraso de 17 horas em voo, sem justificativa adequada, prejudicando o consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se as condições meteorológicas adversas alegadas pela companhia aérea configuram causa excludente de responsabilidade; e

(ii) se o valor arbitrado como reparação por danos morais é adequado e proporcional ao caso.

III. Razões de decidir

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços (art. 14, CDC). A companhia aérea não comprovou a existência de excludente de responsabilidade ou caso fortuito externo que inviabilizasse a execução do serviço.

4. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça afirma a irrelevância de justificativas insuficientes, como ausência de autorização documental que demonstre efetiva impossibilidade de voo.

5. O valor fixado em R$ 5.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, compensando o prejuízo e desestimulando condutas similares, conforme precedentes do STJ (REsp 1.616.079/RO).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A responsabilidade da companhia aérea pelo atraso ou cancelamento de voo é objetiva, não sendo afastada por alegações genéricas de condições meteorológicas sem comprovação documental que justifique a impossibilidade do serviço."

"O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais em casos de atraso significativo e falha no atendimento ao consumidor é adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.616.079/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/09/2017; STJ, AgRg no AREsp 661.046/RJ, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/09/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Gol Linhas Aéreas S.A
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da “
Ação de Indenização por Danos Morais
”, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a Requerida, ora Apelante
, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

A Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, porque o cancelamento do voo decorreu de condições meteorológicas adversas em Guarulhos/SP, e que agiu em conformidade com o dever de segurança.

Afirma que os fatos narrados não configuram abalo moral relevante, mas sim mero aborrecimento, defendendo a necessidade de comprovação do efetivo prejuízo para caracterização de danos morais, conforme o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, pleiteia a redução do valor arbitrado, por considerá-lo desproporcional e contrário aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 239926709).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Gol Linhas Aéreas S.A
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da “
Ação de Indenização por Danos Morais
”, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a Requerida, ora Apelante
, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Consta dos autos que
G. S. B., representado por sua genitora Juliana Luzia de Souza, propôs
a sobredita ação, contra
Gol Linhas Aéreas S.A
. alegando que no dia 19/09/2023, o Requerente, na companhia de seu amigo e sua mãe, embarcou em um voo da Requerida, saindo da cidade de Cuiabá-MT, com destino final ao Rio de Janeiro-RJ, com passagens de volta marcada para o dia 22/09/2023, horário previsto de saída da cidade do Rio de Janeiro-RJ às 18h45min e de chegada em Cuiabá, as 00h20min.

Relatou que, ao chegar no aeroporto no dia 22/09/2023 foi informado de que o voo havia sido cancelado e que teve que aguardar até as 20h30 no local, até que disponibilizassem um hotel e uma van para o transporte, pois foi realocado para um voo no dia seguinte, gerando um atraso de 17 horas.

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

“[...] Pelo exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do requerente a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (22/09/2023) (Súmula 54, STJ).

Por conseguinte, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito da presente lide.

Condeno por fim a requerida ao pagamento das custas despesas processuais e nos honorários advocatícios que, diante do lapso de tempo decorrido, pelo esmero no trabalho na combatividade dos patronos, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC. [...]”

Contra essa sentença, recorre a Requerida.

O cerne da controvérsia repousa na responsabilidade da companhia aérea
, ora
Apelante
,
em ressarcir
o
Apelad
o
pelo dano moral decorrente do atraso do voo contratado.

O atraso do voo contratado pela Recorrida é incontroverso.

O voo que deveria sair do Rio de Janeiro-RJ no dia 22/0
9
/2023, às 18h45min, e chegar em Cuiabá/MT às 00h20min, partiu somente às 10h35min do dia seguinte, com quase 17 (dezessete) horas de atraso.

Inicialmente, destaca-se que, ao caso, aplica-se a legislação consumerista, tendo em vista que
o
Recorrid
o
se in
sere na qualidade de consumidor
, enquanto a Recorrente, fornecedora, na forma do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta-se ainda, que
a jurisprudência é
pacífica
no sentido da aplicação das normas do CDC
,
em detrimento das disposições contidas no Código Brasileiro de Aeronáutica. Veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NO VOO E EXTRAVIO DE BAGAGEM. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Sendo a relação entre as partes regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência deste STJ entende que "a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao Código Consumerista" (AgRg no AREsp n. 582.541/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 24/11/2014). 2. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 661046/RJ, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe 24/09/2015).

Deveras, na hipótese, trata-se de relação de consumo, na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), fundada na teoria do risco da atividade, ou seja, a empresa deve responder, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

A Apelante sustentou que as condições climáticas desfavoráveis no dia do embarque, na cidade de São Paulo-SP - local de conexão do voo para o destino final do Apelado (Cuiabá-MT) -, foram determinantes para o atraso e o cancelamento do voo, o que caracterizaria, ao menos, em tese, um caso fortuito externo,
capaz de excluir
sua responsabilidade pelos
prejuízos sofridos pelo autor
.

Contudo, observa-se que a Apelante não comprovou a impossibilidade absoluta de realizar o serviço de transporte contratado em razão das supostas "condições meteorológicas adversas". Dessa forma, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Frise-se que,
embora as informações do sistema METAR “colacionadas” no bojo da contestação e do recurso pela Apelante, indiquem, no momento do voo, a ocorrência de tempestade fraca e trovoadas (id. 239926706 - Pág. 3), não foram trazidas quaisquer provas documentais que evidenciassem a falta de autorização para voar.

Ademais, nesse sentido o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - CANCELAMENTO DO VOO – ALEGAÇÃO RECURSAL DE QUE O CANCELAMENTO SE DEU POR CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS – INSUBSISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DETERMINANTE DO CANCELAMENTO FEITO PELA COMPANHIA AÉREA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Na espécie em que a companhia aérea suscita a existência de excludente de responsabilidade do seu dever de indenizar, não lhe cabe apenas apontar a causa material configuradora da hipótese legal invocada (“condições climáticas adversas”), deve, sobretudo, trazer aos autos prova capaz de atestar a ocorrência do evento noticiado na data/horário do cancelamento/atraso do voo, e mais, que a causa material não foi ocultada/omitida do passageiro afetado.
2. Restando comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços. (N.U 1009248-47.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)
(destaques desta transcrição)

Sendo assim, considerando que inexiste nos autos prova capaz de excluir a responsabilidade da Recorrente, resta demonstrada a falha na prestação do serviço, bem como o nexo de causalidade e o dano, o que enseja a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

É sabido que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Nesse sentido, a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga.

Este numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situação como a descrita nestes autos.

A respeito da fixação de indenizações decorrentes de danos morais, entendo que deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro, devendo o Julgador, neste ponto, cuidar de distinguir cada caso concreto, considerando os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na hipótese dos autos, considerando os fatos e a condição social e econômica dos envolvidos, tem-se que o valor arbitrado na sentença - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - é suficiente a mitigar os danos morais infligidos ao Recorrido, não podendo ser considerado excessivo, e nem enriquecimento sem causa.

Registra-se que a existência de decisão no STJ, no sentido de que a cancelamento do voo não configura dano moral in re ipsa, por não ter caráter vinculativo, não obsta a aplicação de entendimento diverso.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto por Gol Linhas Aéreas S/A.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024